Tribunal: TJDFT
Processo: 0715660-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715660-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIO FAUSTO DE SOUZA JUNIOR, HB ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: FRANCINETE PEREIRA ESTEVES, FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HÉLIO FAUSTO DE SOUZA JÚNIOR E HB ENGENHARIA LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Samambaia que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0705726-80.2021.8.07.0009, decretou a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária executada. A parte agravante elucida que a agravada iniciou cumprimento de sentença em face da empresa também ora agravante e que, antes de tentar localizar todos os bens, foi requerida e deferida a desconsideração da personalidade jurídica. Salienta a necessidade de reforma dessa decisão. Assevera, em breve resumo, que o pedido não encontra amparo legal, uma vez que não estão presentes os requisitos constantes do artigo 50 do Código Civil. Narra que a parte agravada não juntou aos autos nenhuma evidência sobre qualquer dos requisitos elencados na referida norma legal, não podendo haver a presunção do dolo ou do desvio de finalidade da sociedade empresária. Salienta que não foram realizadas todas as possibilidades de tentativa de localização de bens da sociedade empresária, sendo incabível a desconsideração. Tece demais considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão ora recorrida e indeferir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Preparo devidamente recolhido, conforme certificado no ID 71046090. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo em parte a decisão agravada proferida no ID 229698343 dos autos originários: Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, em que o exequente sustenta a insuficiência patrimonial do executado e o abuso de personalidade em face do desvio de finalidade, por meio da prática de atos fraudulentos, e da confusão patrimonial, alegando que o sócio se utilizou em proveito próprio de bens e recursos da pessoa jurídica. Contestação em Id 192415404. É o breve relatório. Decido. Conforme o artigo 50 do Código Civil, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Nesse sentido, é obrigatória a demonstração inequívoca de que se desvirtuou o objetivo social para se perseguirem fins não previstos contratualmente ou proibidos por lei, no caso do desvio de finalidade ou, na hipótese de confusão patrimonial, de que a atuação do sócio ou do administrador se confundiu com o funcionamento da própria sociedade, utilizada como verdadeiro escudo, não se podendo identificar a separação patrimonial entre ambos. (Gagliano, Pablo Stolze; Filho, Rodolfo Pamplona. Novo Curso de Direito Civil, 19a Ed., São Paulo: Saraiva, 2017). No caso dos autos, a relação jurídica é de consumo, já que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, já que as executadas comercializam, no mercado de consumo, bem imóvel adquirido pelos dois primeiros exequentes como destinatários finais. A consequência lógica do reconhecimento de relação de consumo é a aplicação da chamada Teoria Menor para a desconsideração da personalidade jurídica da executada, nos termos do art. 28, §5o, do CDC. Assim, para que seja determinada a desconsideração da personalidade jurídica, não é necessária a comprovação de confusão patrimonial ou desvio de finalidade. No presente caso, portanto, é suficiente que se constate que, de alguma forma, a personalidade jurídica das executadas tenha sido obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos dos exequentes. Neste sentido: (...) No caso em tela, em sede de cumprimento de sentença, foram deferidas diversas medidas constritivas sobre o patrimônio da executada, as quais não obtiveram êxito, o que demonstra que a mera existência da personalidade jurídica constitui obstáculo à satisfação do direito dos credores. Ante o exposto, ACOLHO o presente incidente de desconsideração da personalidade jurídica e determino a inclusão no polo passivo do presente cumprimento de sentença dos sócios das empresa HB ENGENHARIA LTDA (CNPJ: 24.934.267/0001-14) e do sócio HELIO FAUSTO DE SOUZA JUNIOR (CPF: 059.910.051-68). Preclusa esta decisão, promova a Secretaria a inclusão no polo passivo do presente cumprimento de sentença. Em seguida, intime-se a parte exequente para indicar objetivamente bens penhoráveis da parte executada ou requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III e §1o, do CPC. Intimem-se. A desconsideração da personalidade jurídica é um instituto de aplicação restrita, que tem por finalidade coibir todo tipo de ato fraudulento perpetrado em nome da pessoa jurídica, cujo fim seria o de prejudicar direitos de terceiro. Cumpre observar que o ordenamento jurídico pátrio permite que a pessoa jurídica seja sujeito de direitos e deveres, sendo que responderá por estes últimos nos limites de seu próprio capital. Assim ensina Flávio Tartuce: Como visto, a pessoa jurídica é capaz de direitos e deveres na ordem civil, independentemente dos membros que a compõem, com os quais não tem vínculo, ou seja, sem qualquer ligação com a vontade individual das pessoas naturais que a integram. Em regra, os seus componentes somente responderão por débitos dentro dos limites do capital social, ficando a salvo o patrimônio individual dependendo do tipo societário adotado. A regra é de que a responsabilidade dos sócios em relação às dívidas sociais seja sempre subsidiária, ou seja, primeiro exaure-se o patrimônio da pessoa jurídica para depois, e desde que o tipo societário adotado permita, os bens particulares dos sócios ou componentes da pessoa jurídica serem executados. (In Manual de direito civil: volume único. 2. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2012, p. 148.) No entanto, levando em conta os casos nos quais a pessoa jurídica é desviada de suas devidas finalidades, sendo utilizada para lesar terceiros, a legislação pátria admite a desconsideração da personalidade jurídica em casos excepcionais. Dessa maneira, os bens particulares dos sócios podem responder pelas dívidas da empresa nas hipóteses de abuso da personalidade jurídica. O legislador positivou tal possibilidade no art. 50 do Código Civil, o qual acolheu a Teoria Maior sobre o tema e estabelece como pressupostos da desconsideração o prejuízo ao credor e o abuso da personalidade mediante desvio de finalidade ou confusão patrimonial: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. O Código de Defesa do Consumidor, por outro lado, acolheu a Teoria Menor em seu artigo 28, § 5o, exigindo apenas a prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, sem necessidade de comprovação de dolo ou desvio de finalidade, ou, ainda, o fato de a pessoa jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados. Transcrevo: Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. § 1° (Vetado). § 2° As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 3° As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 4° As sociedades coligadas só responderão por culpa. § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. (destacado) Tendo em vista que a relação discutida nos autos de origem é de natureza consumerista, porquanto as executadas, ora agravantes, comercializaram imóvel adquirido pelos exequentes, ora agravados, resta claro que, para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, basta a presença de prejuízo ao consumidor, o qual foi devidamente demonstrado na situação em análise, onde várias diligências foram efetuadas a fim de localizar bens da empresa executada, mas restaram infrutíferas. Ressalta-se que, ainda que a parte tenha afirmado que não foram realizadas todas as diligências para encontrar bens, observa-se que foram realizadas diligências e que, compete à parte exequente indicar bens penhoráveis e, não o tendo feito, necessário entender que os exequentes cumpriram sua obrigação. A propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO CDC. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DE PREJUÍZO. CABIMENTO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE BUSCA POR BENS PENHORÁVEIS. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica permite alcançar o patrimônio do sócio quando ela for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos termos do § 5o do art. 28 do CDC. 2. A insuficiência patrimonial da pessoa jurídica autoriza a desconsideração da personalidade jurídica dela, a fim de alcançar os bens dos sócios e evitar que os consumidores tenham que suportar prejuízos. 3. A jurisprudência desta Corte de Justiça possui entendimento no sentido de não haver necessidade de esgotamento dos meios de busca de crédito em nome da empresa executada para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, mormente quando existem outros elementos comprobatórios de que a empresa executada constitui obstáculo à satisfação da obrigação. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1929690, 0728737-63.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/10/2024, publicado no DJe: 11/10/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDÍCIOS DE PROXIMIDADE ENTRE AS SOCIEDADES. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. REQUISITOS. ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DESNECESSIDADE. 1. A desconsideração da personalidade jurídica visa descortinar a pessoa jurídica quando há indícios de abuso ou confusão patrimonial propensas a ludibriar credores. Assim, ainda que sua funcionalidade ordinária seja alcançar os sócios da sociedade empresária, o instituto da desconsideração também se aplica quando constatada que o patrimônio da empresa se confunde com o de outra pessoa jurídica pertencente a um mesmo grupo econômico. 2. De acordo com o que já decidiu o Superior Tribunal de Justiça é possível desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa para que responda por dívidas de outra, inclusive em cumprimento de sentença. 3. Presentes fortes indícios de proximidade entre as empresas agravantes, consistentes na mesma área de atuação comercial, na semelhança nos componentes do corpo diretivo, no mesmo endereço das respectivas sedes, no fato de terem apresentado recurso em conjunto, com os mesmos advogados etc., impõe-se a deflagração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a fim de se verificar com mais clareza a eventual responsabilidade patrimonial da sociedade requerida nos negócios da sociedade executada, a partir de procedimento processual no qual sejam assegurados a ampla defesa e o contraditório à sociedade requerida. 4. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica com base na teoria menor prescinde do esgotamento de medidas executórias de satisfação do crédito exequendo. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1758801, 0724162-46.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/09/2023, publicado no DJe: 26/09/2023.) Assim, conquanto a parte agravante diga que não há nenhum requisito preenchido que enseje a desconsideração, no caso, segundo a Teoria Menor em exame, basta a comprovação de que a personalidade da empresa constitui um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos suportados pela parte consumidora, o que resto demonstrado no caso. Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro o efeito suspensivo postulado no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. À parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 25 de abril de 2025 09:34:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador